Tribunal: TJDFT
Processo: 0012481-98.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012481-98.2015.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL CAPITAL BRASIL RECORRIDA: BRASÍLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E GESTAO PATRIMONIAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALUGUEL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PERÍCIA. CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE INEXISTENTE. VALOR DE MERCADO DO ALUGUEL. PROVA TÉCNICA. PARÂMETROS CIENTÍFICOS IDÔNEOS. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. I. Atende ao princípio da motivação insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no artigo 11 do Código de Processo Civil, a sentença que examina as alegações das partes e valora as provas que interessam à resolução do mérito da demanda. II. De acordo com o artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, o juiz não está adstrito a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, senão aqueles capazes de infirmar a sua conclusão. III. Não se ressente de irregularidade perícia realizada por profissional que atende à qualificação técnica exigida pelo artigo 465, caput, do Código de Processo Civil, seguiu o procedimento legal e o laudo respectivo contém os requisitos formais e substanciais do artigo 473 do mesmo diploma processual. IV. Deve ser mantida a sentença que define o aluguel em conformidade com prova pericial isenta de qualquer vício formal ou substancial. V. Se o aluguel arbitrado na sentença se distancia significativamente do valor pretendido pelo autor e também do pleito do réu de improcedência da revisional, resta caracterizada a sucumbência recíproca que impõe a distribuição proporcional dos honorários de sucumbência, nos termos do artigo 86, caput , do Código de Processo Civil. VI. Recurso da Autora parcialmente provido. Recurso do Réu desprovido. O recorrente aponta violação aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que houve julgamento extra petita, no tocante ao inflacionamento “para trás”, salientando que não houve pedido nesse aspecto; c) artigo 473, incisos II e III, §§ 1o e 2o, do Estatuto Processual vigente e 884 do Código Civil, argumentando que a perícia realizada no caso em exame, ao aplicar o FIPEZAP para atualização do valor do aluguel, teria afrontado normas de ordem pública e que teria distorcido o valor final do aluguel discutido entre as partes, o que, em seu entendimento, enseja o enriquecimento sem causa da parte recorrida. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado do TJSP a título de paradigma; d) artigos 85 e 86, ambos do mesmo códex, insurgindo-se contra a distribuição dos ônus da sucumbência, ao argumento de que a parte recorrida sucumbiu em maior parte da sua pretensão. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados HEBER EMMANUEL KERSEVANI TOMAS, OAB/DF 40.462, e CHRISTIAN BARBALHO DO NASCIMENTO, OAB/DF 28.993. (ID Num. 35529716 - Pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp 2000228/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 6/5/2022). Igual sorte colhe o especial no tocante à alegada afronta aos artigos 141 e 492, ambos do Estatuto Processual vigente, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp 1982615/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 12/5/2022). Também, não subir o apelo especial no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 473, incisos II e III, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Com efeito, o Laudo de Avaliação de Locação (fls. 1/47 ID 16325407) foi elaborado com indiscutível rigor técnico: descreveu minuciosamente o imóvel locado, esclareceu o método adotado na avaliação da locação, detalhou todos os aspectos ponderados para a apuração do aluguel e respondeu satisfatoriamente os quesitos formulados pelas partes” (ID Num. 26950210 - Pág. 7), e que “O índice FIPE ZAP não foi usado propriamente como fator de atualização monetária, mas de ajuste do aluguel à data da citação” (ID Num. 26950210 - Pág. 10). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.904.610/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 2/3/2022. Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada contrariedade aos artigos 85 e 86, ambos do Estatuto Processual vigente, porquanto “A apreciação, em recurso especial, do quantitativo em que o autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, esbarra no óbice da incidência da Súmula no 7 do STJ.” (AgInt no REsp n. 1.946.105/MA, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe de 25/5/2022). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados HEBER EMMANUEL KERSEVANI TOMAS, OAB/DF 40.462, e CHRISTIAN BARBALHO DO NASCIMENTO, OAB/DF 28.993. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A017